Tribunal: TJSP
Processo: 1008912-51.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar cerceamento de defesa, rejeitada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei no 8.078/1990 – Relação de consumo não caracterizada – Inversão do ônus da prova descabida – Prescrição – Prazo decenal e não trienal – Aplicação do art. 205 do Código Civil –

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de danos morais e materiais – Sentença de procedência – Preliminar cerceamento de defesa, rejeitada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei no 8.078/1990 – Relação de consumo não caracterizada – Inversão do ônus da prova descabida – Prescrição – Prazo decenal e não trienal – Aplicação do art. 205 do Código Civil – Cobrança de taxas de desconto superiores às contratadas a título de adiantamento de vendas -RAV- – Inviabilidade da "supressio" - Descumprimento contratual – Devolução dos valores mantida – Dano moral, todavia, não configurado – Não se nega a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (STJ, Súmula 227), no entanto, é imprescindível, para a caracterização do aludido dano, que haja prova de que o ato acarretou abalo à sua honra objetiva – Situação relatada e falta de demonstração de provas de abalo desautorizam dano moral – Pedido indenizatório rejeitado - Condenação desconstituída – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.